Tribunal: STF
Processo: AI 131455
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO OPOSTO A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
TENDO SIDO DETERMINADO O PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
QUANTO AS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE TEXTOS LEGAIS E DE
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA RESTRITO AO ÂMBITO LEGAL, ARGÜIÇÃO
ESSA QUE FOI PROCESSADA POR FALTA DE OBSERVANCIA DO DISPOSTO
NO ARTIGO 328, PARAGRAFO 2., DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE EM HIPÓTESE COMO
A PRESENTE, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO CONTINUA
A SER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.